Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711587-11.2020.8.07.0000 Agravante(s) CONDOMINIO DA CHACARA 154/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES Agravado(s) ESPÓLIO DE ANA MARIA VIEIRA MEIRELES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio da Chácara 154/3 do Setor Habitacional Vicente Pires contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 58484726 do processo n. 0706799-25.2019.8.07.0020) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Andreizy Vieira Meireles, indeferiu o pedido de penhora dos direitos sobre o imóvel situado no Lote 36 A do referido condomínio, sob o fundamento de que “o baixo valor da dívida, por ora, não justifica a penhora dos direitos da executada sobre o imóvel de sua falecida mãe, medida extremamente gravosa”. Em suas razões recursais (ID 15959123), o agravante narra que a execução de título extrajudicial refere-se a débitos condominiais, sendo a executada filha e única herdeira representante do Espólio da Sra. Ana Maria, possuidora originária do imóvel que originou o débito. Aduz que a executada se encontra na fruição do imóvel desde o falecimento de sua genitora, em 20/3/2016. Assinala que, decorrido o prazo para pagamento, as tentativas de penhora via Bacenjud e Renajud restaram infrutíferas. Alega que os direitos possessórios sobre o imóvel, ainda que em área irregular, são passíveis de penhora, haja vista sua expressão econômica. Sustenta que a r. decisão “retira do condomínio o direito pelo recebimento do débito”, ressaltando que os direitos que a executada detém sobre o bem, único garantidor da dívida, possuem considerável valor pecuniário e são penhoráveis, à luz do que dispõe o art. 835, XIII, do CPC. Ressalta a possibilidade de penhora e hasta pública de imóvel que deu origem a débitos condominiais, conforme entendimento jurisprudencial do e. TJDFT. Discorre acerca da natureza propter rem da obrigação ao pagamento de taxa condominial. Aponta que o montante atualizado da dívida é de R$7.279,54 (sete mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Destaca que “a agravada encontra-se enriquecendo-se ilicitamente dos serviços prestados pelo condomínio agravante, usufruindo mensalmente das benfeitorias e serviços disponibilizados, gerando ainda mais despesas ao agravante, sem ofertar qualquer contraprestação para tal”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a r. decisão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando-se a r. decisão, deferir a penhora dos direitos possessórios do imóvel situado no Lote 36 A. Preparo recolhido (IDs 15959132 e 15959134). Esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo vindicado (ID 16036599). A parte agravada não apresentou contraminuta (ID 16779845). Consoante o despacho de ID 17091398, determinou-se a intimação do agravante para se manifestar sobre eventual perda de interesse recursal. Na petição de ID 17252118, o agravante, em atenção ao aludido despacho, informa a perda de interesse recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos sobre o imóvel situado no Lote 36 A do condomínio agravante. Em suas razões recursais, o recorrente defende que a filha e única herdeira de Ana Maria Vieira Meireles se encontra na posse do imóvel. No entanto, verificou-se que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0711911-98.2020.8.07.0000, interposto pelo Condomínio da Chácara 154/3 do Setor Habitacional Vicente Pires contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel, proferida nos autos do cumprimento de sentença movido contra o Espólio de Ana Maria Vieira Meireles (processo n. 0707762-04.2017.8.07.0020), o referido condomínio noticiou, em 15/6/2020, que “o Lote 36 A foi vendido para o senhor TIAGO ARAGÃO DOS SANTOS, conforme cessão de direitos em anexo, tendo sido realizado acordo extrajudicial juntado no processo principal com pedido de extinção da execução”. Informou, assim, não ter mais interesse no prosseguimento daquele recurso. Tendo em vista que o presente recurso se refere às mesmas partes daqueles autos e ao mesmo imóvel que se pretende penhorar, esta Relatoria, consoante o despacho de ID 17091398, determinou a intimação da parte agravante para se manifestar sobre eventual perda de interesse recursal. Ato contínuo, o agravante informou a perda do interesse recursal (ID 17252118). Ante o exposto, impõe-se o reconhecimento de perda superveniente do interesse recursal do ora agravante, haja vista a ausência da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido pela parte. Sobre o assunto, confiram-se os claros precedentes desta e. 2a Turma Cível: (...) A análise do interesse recursal rege-se pelo mesmo binômio que baseia o exame do interesse de agir, sendo que para que o recurso seja admissível é preciso que haja utilidade e necessidade. (...) (Acórdão 1255444, 07055368120208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. O interesse recursal está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, configurando o binômio necessidade/utilidade. Tendo o pleito do recorrente sido atendido em primeiro grau, não subsiste interesse em discutir novamente o pedido de concessão da justiça gratuita. (...) (Acórdão 1255494, 00080789120178070009, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não subsistindo o interesse recursal, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora